Tribunal: TJDFT
Processo: 0713244-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0713244-80.2023.8.07.0000 REQUERENTE: MARIA MADALENA CORDEIRO DE ABREU REQUERIDOS: SECRETÁRIO DE SAÚDE DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL IMPETRADO: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Nos termos do art. 7o, II, da Lei no 12.016/2009, ADMITO o DISTRITO FEDERAL como litisconsorte passivo necessário na lide, devendo seus dados serem devidamente cadastrados pela Secretaria da Segunda Turma Cível nos registros do PJE. Intime-se a impetrante para que se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca das alegações constantes na petição de ID 47049761. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para manifestação, também, sobre o documento de ID 47049761. Brasília, 30 de maio de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator